Tribunal: TJMT
Processo: 0005105-86.2016.8.11.0010
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005105-86.2016.8.11.0010
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[TELMA AUXILIADORA DA SILVA - CPF: 453.569.631-49 (AGRAVANTE), ESTELA MARIS PIVETTA - CPF: 804.550.931-72 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BANDEIRA - CNPJ: 78.544.715/0001-00 (AGRAVADO), JEFERSON JOSE CARNEIRO JUNIOR - CPF: 029.524.529-89 (ADVOGADO), FAGGION TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 91.888.222/0001-48 (AGRAVADO), RENAN LEMOS VILLELA - CPF: 577.134.210-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Embargos De Declaração Não Conhecidos. Inexistência De Efeito Interruptivo Do Prazo Recursal. Intempestividade Da Apelação.
Recurso Desprovido.

I. caso em exame

1.
Agravo
I
nterno interposto em virtude de decisão monocrática que
não conheceu d
e
recurso de apelação,
por intempestividade, ao fundamento de que os embargos de declaração opostos na origem não foram conhecidos, não produzindo efeito interruptivo do prazo recursal.

II. questão em discussão

2
.

A questão em discussão consiste em saber se embargos de declaração não conhecidos por ausência de vícios do art. 1.022 do CPC produzem o efeito interruptivo do prazo recursal, nos termos do art. 1.026 do CPC.

III. razões de decidir

3.
A jurisprudência consolidada do STJ é no sentido de que embargos de declaração não conhecidos não interrompem o prazo recursal.

4
.
No caso, os embargos opostos foram considerados incabíveis, por ausência de omissão, contradição ou obscuridade, não havendo vício que justificasse seu conhecimento.

5
.
A apelação foi protocolada após o prazo legal de 15 dias, iniciado com a publicação da sentença, sem causa interruptiva válida, sendo, portanto, intempestiva.

6
.
O agravo interno limita-se à reiteração de argumentos já analisados, sem apresentar fundamentos jurídicos novos ou relevantes que justifiquem a reforma da decisão.

IV. dispositivo e tese

9
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Embargos de declaração não conhecidos por ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC não interrompem o prazo para a interposição de recursos subsequentes. 2. A intempestividade da apelação impede seu conhecimento, ainda que os embargos tenham sido tempestivos.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 1.022 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2.563.887/MA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 12.08.2024,
DJe
19.08.2024; STJ,
AgRg
nos
EDcl
nos
EREsp
1.961.507/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 31.10.2023; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.934.033/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 24.06.2022; TJMT, AI 1018899-12.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 12.11.2024; TJMT, AI 1004620-67.2021.8.11.0051, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara Cível, j. 18.03.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Telma Auxiliadora da Silva
em virtude da decisão monocrática que não conheceu de
seu
Recurso de Apelação
,

interposto contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada em face de
Luiz Fernando Bandeira
e
Faggion
Transportes Rodoviários Ltda.
, com denunciação à lide das seguradoras
Mapfre Seguros Gerais S.A.
e
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros
,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais,
o
Agravante sustenta, em síntese,
que os Embargos de Declaração opostos na origem foram tempestivos, cabíveis, úteis e aptos para interromper o prazo recursal, de modo que a Apelação por ela interposta se apresenta tempestiva.

Afirma que as decisões monocráticas agravadas deixaram de enfrentar adequadamente essa tese central, o que configurou violação ao dever de fundamentação, bem como
aplicação equivocada de precedentes que tratam de hipóteses distintas.

Alega que os embargos de primeiro grau indicaram omissão objetiva relativa ao índice de correção monetária e ao termo inicial da correção, circunstâncias que enquadram o vício no Artigo 1.022 do CPC e, por isso, acionam o efeito interruptivo previsto no Artigo 1.026 do CPC.
Ademais,
não houve intuito protelatório, inexistindo multa, o que confirma a regularidade dos
aclaratórios
.

Afirma que a interpretação correta do caso conduz ao reconhecimento da tempestividade da Apelação, pois o prazo recursal se reiniciou com a publicação da decisão que apreciou os Embargos de Declaração opostos no primeiro grau. Afirma ainda que o entendimento do STJ é firme no sentido de que embargos tempestivos interrompem o prazo recursal, mesmo quando não conhecidos.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática e, caso mantida, que o Recurso seja submetido ao Colegiado
.

Nas c
ontrarrazões
,

Mapfre Seguros Gerais S.A. e Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros
pugnaram pela não provimento do Recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Telma Auxiliadora da Silva
interpôs Recurso de Apelação
em virtude da sentença proferida nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada em face de
Luiz Fernando Bandeira
e
Faggion
Transportes Rodoviários Ltda.
, com denunciação à lide das seguradoras
Mapfre Seguros Gerais S.A.
e
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Arguiu, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da negativa de juntada de documentos relevantes aos memoriais e do desentranhamento de provas essenciais, o que violou o contraditório, a ampla defesa
e o devido processo legal. Requereu a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para adequada instrução.

No mérito, sustentou que a sentença desconsiderou o conjunto probatório e a jurisprudência sobre responsabilidade civil em acidentes de trânsito no transporte rodoviário de cargas. Afirma que o acidente, o dano e o nexo causal se encontram demonstrados, com aplicação da responsabilidade objetiva das rés à luz do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, em razão do risco da atividade.

Argumentou que a prova pericial confirmou a incapacidade permanente da Apelante e que não
houve demonstração de
adoção de medidas de cautela pelas rés, especialmente quanto à qualificação técnica dos motoristas e ao respeito à distância de segurança. Ressalt
ou
a inexistência de
qualquer
elemento que permita imputar culpa exclusiva à vítima ou a terceiro.

Nas contrarrazões, a
Mapfre Seguros Gerais S.A.,
suscitou
preliminar de intempestividade do Recurso, ao argumento de que os embargos de declaração
opostos na origem
não interromperam o prazo recursal. Suscita, ainda, preliminar de inovação recursal e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença.

Já a
Faggion
Transportes Rodoviários Ltda.
e o
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros,
apresentam contrarrazões requerendo o não provimento do Apelo.

Em decisão monocrática proferida na data de 19/07/2025, acolhi a preliminar suscitada pela Mapfre Seguros Gerais S.A. e não conheci do Apelo, com fundamento no art. 932, III, do CPC, ao observar que os
Embargos de Declaração
opostos p
elo réu
Luiz Fernando Bandeira não produziram efeito interruptivo do prazo recursal, pois não foram
expressamente
conhecidos ante a
falta
de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, circunstância que preservou a fluência do prazo iniciado com a publicação da sentença em 14/10/2024, já expirado quando a Apelante
interpôs
o Recurso em 10/04/2025.

A Apelante, ora Agravante, opôs Embargos de Declaração sustentando existir omissão e contradição na decisão monocrática que acolheu a preliminar de intempestividade, afirmando que os
aclaratórios
manejados na origem preencheram os requisitos de admissibilidade, pois indicaram de forma explícita o vício a ser sanado e foram apresentados dentro do prazo legal
.

Rejeitei os
aclaratórios
por inexistir omissão, contradição ou obscuridade na decisão monocrática, que examinou de modo completo os elementos relevantes, inclusive a ausência de efeito interruptivo dos embargos de declaração não
conhecidos na origem, circunstância que manteve a fluência regular do prazo recursal e confirmou a intempestividade da Apelação. A insurgência limita-se à tentativa de rediscutir fundamento já analisado, hipótese que extrapola a finalidade estrita do art. 1.022 do CPC.

Inconformada, a Agravante insiste que os
Embargos de Declaração
opostos na origem eram cabíveis, tempestivos e indicavam omissão objetiva acerca dos critérios de atualização do valor da condenação, motivo pelo qual teriam produzido o efeito interruptivo previsto no art. 1.026 do CPC, afastando a conclusão de intempestividade da Apelação e impondo o regular processamento do recurso, tese que sustenta não ter sido
examinada de forma específica
nas decisões monocráticas agravadas.

Patente o equívoco d
a
Agravante.

Telma Auxiliadora da Silva propôs
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
contra Luiz Fernando Bandeira e
Faggion
Transportes Rodoviários Ltda., alegando que, em 18/11/2013, foi vítima de acidente de trânsito causado pelos prepostos das rés, na BR-364, altura do KM 237,6. Posteriormente foi deferida a denunciação da lide requerida pelos Réus para inclusão de Mapfre Seguros Gerais S.A. e Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, nos termos do artigo 125, II, do CPC

Após a instrução processual, sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
, a qual
foi disponibilizada no DJEN em 10/10/2024 (quinta-feira) e publicada em 14/10/2024 (segunda-feira),
data em que o sistema registrou a
ciência da Apelante
, ora Agravante.

O
réu Luiz Fernando Bandeira opôs Embargos de Declaração em face da sentença. Todavia, o Juiz
a quo

não conheceu dos Embargos de Declaração opostos pelo réu, diante da falta de indicação de qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC
.

Essa
circunstância afasta a incidência do efeito interruptivo do prazo recursal, pois
aclaratórios

não conhecidos não interrompem a contagem para recursos subsequentes.

De resultado
,
verifica-se que o prazo recursal permaneceu inalterado
, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

(...)
3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os embargos de declaração não conhecidos, por ser incabíveis, não interrompem o prazo para interposição de recursos.
Nesse sentido:
AgInt
nos
EAREsp
1.161.880/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Corte Especial,
DJe

29/10/2019;
AgInt
no REsp 1.708.777/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
12/12/2018; e
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.678.185/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
de 6/4/2021.
(...)
. (STJ, Primeira Turma,
AgInt
no
AREsp
n. 2.563.887/MA, relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 12/8/2024, publicado no
DJe
de 19/8/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEIS E NÃO CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL.
AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência consagrada no âmbito da Corte Especial, a oposição de embargos de declaração não é capaz de interromper o prazo recursal quando os embargos forem intempestivos ou incabíveis ou quando deixarem de indicar os vícios próprios
de
embargabilidade
(omissão, contradição, obscuridade ou erro material). Precedentes.

2. "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido" (Súmula 168/STJ).

3. Agravo regimental desprovido. (STJ, Corte Especial,
AgRg
nos
EDcl
nos
EREsp
: 1961507/PR, Relator Ministro Raul Araújo, Data de Publicação:
DJe
31/10/2023).
(
sem negrito no original]
)
.

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS POSTERIORES.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO.

1. A decisão que determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem (fls. 916-918, e-STJ) foi atacada por Embargos de Declaração (fls. 920-931, e-STJ), dos quais não se conheceu em decisão às fls. 942-943, e-STJ.

2. Observa-se que a decisão agravada (fls. 916-918, e-STJ) foi publicada em 2.6.2021, enquanto o Agravo Interno foi interposto somente em 25.11 .2021.

3.
O STJ entende que os Embargos de Declaração não conhecidos não causam a interrupção dos prazos para os demais recursos.
Dessa forma, constata-se que o Agravo Interno é intempestivo. Nesse sentido:
AgInt
no REsp 1.708.777/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
12.12.2018;
AgRg
no
AREsp
611.755/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
31.3.2015; e
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1 .889.035/SC, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
17 .12.2021. 4. Agravo Interno não conhecido. (STJ, Segunda Turma,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1934033/PE, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no
DJe
24/06/2022).
(
sem negrito no original
)
.

Ademais
,
e e
m

obiter

dictum
,
é
de se registrar
que,
na hipótese,
os
Embargos de Declaração opostos pelo
R
éu vencedor, ainda que superassem o
j
uízo de admissibilidade, não guardavam relação com a distribuição da sucumbência, o que revela sua incapacidade de produzir qualquer efeito prático sobre o resultado do julgamento ou de repercutir no curso do prazo recursal.

Portanto,
o prazo para interposição do Recurso de Apelação iniciou em
15/10/2024
(terça-feira), e expirou-se na data de 06/11/2024 (quarta-feira). Logo, manifesta a intempestividade da Apelação interposta somente em
10/04/2025
(quinta-feira).

Dessa forma,
correta a conclusão pelo não conhecimento do Apelo
, visto que
foi protocolado muito além do prazo legal, não havendo qualquer elemento a justificar a flexibilização do regime processual.

No mesmo sentido, tem decidido este Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DECRETOU A FALÊNCIA E A INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS MEMBROS DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS EMPRESAS FALIDAS, ALÉM DE OUTRAS PROVIDÊNCIAS - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO APÓS O PRAZO LEGAL –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DE PRAZO – INTEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA - PRECEDENTES
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nos termos da jurisprudência deste Sodalício e dos Tribunais Pátrios, os embargos de
declaração, quando não conhecidos, não interrompem o prazo recursal.
Assim, considerando que o recorrente tomou conhecimento da decisão recorrida em 04/06/2024, mas recorreu somente em 04/07/2024, quando escoado o prazo recursal, não se conhece do recurso de agravo interposto, em razão da sua intempestividade. (TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento: 10188991220248110000, relator Desembargador Dirceu Dos Santos, publicado em 12/11/2024).

Dessume-se, pois, que as razões recursais não trazem argumentos inovadores ou capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Ao revés, limitam-se à reiteração das teses anteriormente deduzidas, com nítido propósito de rediscutir matéria já devidamente analisada.

Oportuno ressaltar, que o Recurso de Agravo Interno tem por finalidade a submissão da decisão monocrática ao órgão colegiado, desde que demonstrado, de forma clara e objetiva, o desacerto do entendimento proferido, mediante a apresentação de fundamentos juridicamente relevantes e aptos a justificar a sua reforma.

A mera repetição das alegações já enfrentadas na decisão agravada, sem o acréscimo de novos argumentos ou demonstração de erro material ou de violação a norma jurídica, desvirtua a finalidade do recurso e não autoriza o seu provimento.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO –CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo prova cabal da transação bancária questionada, incluindo o instrumento do contrato bancário subscrito pelo contratante, e não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do negócio jurídico, ilegitimidade das cobranças daí decorrentes, muito menos em danos morais indenizáveis.

2.Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão
dos fatos e fundamentos.
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Agravo Interno 1004620-67.2021.8.11.0051, relator Márcio Aparecido Guedes, publicado no DJE em 18/03/2024) (sem destaque no original)

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026